Tribunal: TJBA
Processo: 0500946-76.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500946-76.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SHIRLEY FREITAS GOMES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PACIENTE COM GIGANTOMASTIA BILATERAL ASSOCIADA A PROCESSO DEGENERATIVO DE SUA COLUNA CERVICAL. APELO DO ESTADO DA BAHIA. COMPROVADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL NA SEGURADA, INDICADA EM SOLICITAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCLUSÃO DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. ILEGALIDADE DA RECUSA MANIFESTADA PELO PLANSERV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO, SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0500946-76.2016.8.05.0150, de Salvador, em que figuram, como apelantes simultâneos, Estado da Bahia e SHIRLEY FREITAS GOMES. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo do Estado da Bahia e dar parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar o ente público no pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora